Tribunal: STF
Processo: HC 243576
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 909.865/MS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Pelo que se depreende, o paciente, condenado a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, apresentou pedido de detração da pena ao Juízo das Execuções Penais, que o deferiu. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que lhe deu provimento, para reformar a decisão agravada, indeferindo a detração penal referente ao período de 01/03/2016 a 26/05/2022, no qual o agravado cumpriu medidas cautelares diversas da prisão. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL DO TEMPO EM QUE O REEDUCANDO CUMPRIU MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS IMPOSTAS QUE, DIFERENTE DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR, NÃO REPRESENTAM COMPROMETIMENTO À LIBERDADE DO ACUSADO – DETRAÇÃO PENAL INDEVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 



    Não há previsão legal de detração penal nos casos em que o reeducando tenha sido submetido a medidas cautelares diversas da prisão, de modo que o tempo em que o reeducando cumpriu medidas cautelares não pode ser descontado de sua pena, à exceção de quando a medida cautelar consistir em recolhimento domiciliar, nos termos do Tema 1155 do STJ, o que não é o caso dos autos. Assim, como no caso dos autos as medidas cautelares impostas ao ora agravado não representaram comprometimento à sua liberdade, não tendo sido imposto recolhimento domiciliar, não devem ser detraídas do cumprimento da pena, devendo ser reformada a decisão agravada, para afastar a detração. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante apenas reiterou aqueles já apresentados na petição inicial. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do acórdão objurgado proferido nos autos do Agravo em Execução 6004837-17.2022.8.12.0001 e restabelecer a decisão do juízo de execução penal, que reconheceu o direito do paciente quanto ao cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão como detração (1/3/2016 a 26/5/2022). Subsidiariamente, anular/cassar o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul nos autos do Agravo em Execução, pois não tivesse o Desembargador Relator alterado os fundamentos fáticos e jurídicos do agravo em execução penal aviado pelo MPE, o recurso seria desprovido. Eis o enorme prejuízo suportado pelo paciente em razão da violação do princípio da adstrição, correlação ou congruência. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou o pedido de detração penal com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] no caso concreto, como bem ponderou o Tribunal de Justiça, as medidas impostas ao paciente – A) Comparecimento bimestral em juízo para informar e comprovas o endereço, mediante comprovante de residência, e suas atividades, inclusive e especialmente, retorno, matrícula e frequência no Curso de Odontologia junto à Unoeste Universidade do Oeste Paulista, em Presidente Prudente; B) proibição de ausentar-se do domicílio da culpa, sem prévia autorização do juízo competente, com exceção a frequência desde já autorizada à universidade (Unoeste), na Comarca de Presidente Prudente (devendo para tanto ser expedido àquele Juízo Criminal competente documento próprio de fiscalização de cumprimento desta determinação); C) Proibição de frequentar bares e congêneres (e-STJ fl. 21) – em nada interferiram no seu status libertatis, pelo que não se vislumbra, no particular, nenhuma ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Vê-se, assim, conforme considerado no decisum impugnado, que o julgado recorrido se alinha perfeitamente à jurisprudência desta Corte que é assente no sentido da impossibilidade, por falta de previsão de legal, de detração do tempo de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão que não configuram restrição à liberdade de locomoção, tais como a obrigação de comparecimento mensal em Juízo, a proibição de frequentar determinados lugares e a de se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial. 



    Não há que se falar em detração penal do tempo em que o paciente esteve em cumprimento de medidas cautelares, consistentes em (a) comparecimento periódico em juízo; (b) proibição de ausentar-se da Comarca, sem prévia autorização judicial; e (c) proibição de frequentar bares e congêneres. 



    Por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.



    Na espécie, não houve efetivo comprometimento ao direito de locomoção do paciente, a quem foi imposto - repita-se - o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Ainda, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.



    No ponto, merece realçar que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente